Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700293-47.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, VICENTE SILVA PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Feminicídio. Motivo torpe. 1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas - depoimento das testemunhas, confissão do réu em juízo e documentos juntados aos autos -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 3 – Se há provas de que o crime foi motivado por questões meramente patrimoniais - réu e vítima, antes do fato, litigaram quanto à propriedade de bens, não mais residiam juntos e, segundo testemunhas, a vítima era conhecida por cometer estelionatos, com registro de condenação definitiva por esse crime - mantém-se a decisão do conselho de sentença que afastou as qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe. 4 - Havendo tentativa cruenta – autor conseguiu atingir a vítima, causando-lhe lesões, uma delas em região de alta letalidade (cabeça) - adequada a fração intermediária adotada na sentença - 1/2. 5 - Apelações não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 121, ambos do Código Penal, 5o da Lei 11.340/2006, bem como 593 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao afastamento da qualificadora relativa ao feminicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: “Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009